Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720592-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0701688-11.2024.8.07.0012 (ID 59334807), ajuizada por LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, e, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, sem prejuízo do reexame a ser realizado após o exercício do contraditório, DEFIRO a tutela de urgência, para sobrestar os efeitos do ato de exclusão do autor da plataforma provida pela ré e determinar, à requerida, que, no prazo de 5 (cinco) dias, reintegre o motorista demandante, sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.”. Em suas razões recursais, o agravante tece arrazoado sobre autonomia nas relações privadas, liberdade contratual, transparência da plataforma e a necessidade de observância dos Termos e Condições de Uso para evitar danos irreparáveis aos usuários. Especificamente em relação à parte agravada, sustenta a ausência de perigo de dano pelo fato de que a parte informou que se tratava de renda extra, bem como a não caracterização de probabilidade de direito, pelo fato de que o desligamento foi legítimo e motivado pela violação às normas internas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação da decisão agravada. Preparo (IDs 59334804 e 59334805). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, a pretensão é de obrigação de fazer decorrente de relação jurídica de natureza privada, submetendo-se aos princípios gerais da autonomia de vontade, da liberdade contratual, da liberdade econômica e da boa-fé, à luz dos contratos e regulamentos que o regem, mas não de maneira absoluta. Isso porque, é imperativo que as mesmas relações privadas tenham como baliza e limite a observância dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos, em especial, os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), conferindo-se eficácia horizontal à norma constitucional. Como relatado, observa-se que o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na primeira instância, sem, contudo, trazer razões aptas a modificar a conclusão da decisão agravada. No particular, a probabilidade do direito alegado pelo agravado está fundamentada na motivação genérica do desligamento, “atividades suspeitas em sua conta, que indicariam a prática de viagens combinadas e/ou tentativas de manipular as solicitações de viagens”, fato este que não foi sequer mencionado no presente recurso. É sabido que, uma vez declinada a motivação, esta deve ser clara para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, da análise das razões recursais observa-se que não foi feita qualquer menção quanto à motivação do desligamento apta a reformar a conclusão da decisão agravada sob a ótica da probabilidade do direito do agravado. Sob a ótica da urgência, é fato que o agravado, sendo renda extra ou não, usava a plataforma como meio de sustento próprio e o seu afastamento caracteriza perigo de dano de difícil reparação. Por outro lado, em relação ao requisito da urgência em face da agravante, uma vez restabelecido o cadastro, afasta-se a possibilidade de aplicação da multa, afastando a necessidade premente de suspensão da decisão agravada. Quanto à alegação do risco aos usuários, levando-se em conta que não foram declinadas razões específicas para o desligamento, não restou evidenciado o perigo de dano irreparável por violação à segurança de terceiros apta a amparar a pretensão de suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital